Tribunal: TJSP
Processo: 1001426-29.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114 – Prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar previsto na Lei Federal n° 10.029/2000 e Lei Estadual n° 11.064/2002 cujas despesas são custeadas por auxílio mensal – Natureza meramente indenizatória – Reflexão acerca da questão de

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 1.231.242/SP, Tema no 1.114 – Prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar previsto na Lei Federal n° 10.029/2000 e Lei Estadual n° 11.064/2002 cujas despesas são custeadas por auxílio mensal – Natureza meramente indenizatória – Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à modificação do posicionamento anteriormente adotado – Retratação do acórdão – Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a demanda – Recurso provido."